Tribunal: TJDFT
Processo: 0740875-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0740875-64.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ALOISIO PADUA PINTO, LUIZ CARLOS SOARES DE CARVALHO Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial – o advogado do segundo apelado fará sustentação oral. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES